Tribunal: TJPA
Processo: 0001207-62.2012.8.14.0094
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001207-62.2012.8.14.0094

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

RECORRIDO: SERGIO HIDEKI HIURA, MARCIA NETO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO 001/2010. MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO E POSSE E NÃO MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DIREITO
LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. EM REMESSA NECESSÁRIA,
SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I – A jurisprudência pátria
consolidou o entendimento no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de um concurso público possui o direito subjetivo à sua nomeação.

II –
In casu
, no Concurso Público nº 001/2010, promovido pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá, a impetrante
obteve a 1ª (primeira) colocação para o cargo
a que se submeteu, Professor de Geografia, na localidade de Espírito Santo do Tauá, sendo que o edital do certame previu que 1 (uma) vaga seria preenchida na referida localidade.

III – Correta a sentença proferida pelo juízo
a quo
, concedendo a segurança em favor da impetrante, visto que sua classificação obtida ao final do concurso público promovido pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá lhe garante o direito à nomeação e posse.

IV – Em sede de remessa necessária, sentença mantida em todos os seus termos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(M
embro).

Belém, 23 de agosto de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá que, nos autos de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por
MARCIA NETO DA SILVA,
em que aponta como autoridade coatora

o
PREFEITO
DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ
, concedeu a segurança, determinando a nomeação e posse da impetrante no cargo para o qual prestou concurso público.

A parte dispositiva da sentença foi exarada nos seguintes termos (id nº 5197069):

“Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, diante da ilegalidade do ato vergastado e da liquidez e certeza do direito pleiteado, em, em consequência, determino a nomeação da impetrante para o cargo de professor de GEOGRAFIA na Localidade de Espírito Santo do Tauá, mediante a apresentação dos documentos exigidos no edital, já que está foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas no citado processo seletivo.

A impetrante ingressou com a ação acima mencionada alegando, na sua petição inicial, que prestou concurso e foi aprovada em 1º lugar para o cargo de Professor de Ensino Fundamental, com licenciatura plena em Geografia, polo de Vila do Espírito Santo do Tauá, no Concurso Público nº 001/2010 realizado pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá.

Aduz que para o referido cargo foi ofertada 1 (uma) vaga, tendo obtido a 1ª (primeira) colocação e, portanto, possui direito líquido e certo de ser nomeada e tomar posse no cargo.

Ao final, requereu a concessão de liminar, e, no mérito, pleiteou a concessão da segurança no sentido de que fosse determinado que a autoridade coatora promovesse os atos de sua (da impetrante) convocação e investidura.

Juntou documentos.

Ao receber a inicial o juízo “a quo” indeferiu o pedido liminar e determinou a notificação da autoridade coatora (id nº 5197066).

A autoridade coatora apresentou informações (id nº 5197067).

Em seguida, o representante do Ministério Público, na qualidade de
custos legis
, exarou parecer, manifestando-se pela concessão da segurança (id nº 5197068).

O juízo “a quo” sentenciou o feito nos termos acima expostos (id nº 5167069).

As partes não apresentaram recurso voluntário dentro do prazo legal, conforme certidão constante no id nº 5197070.

Os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça sob o enfoque da remessa necessária, sendo distribuídos à minha relatoria.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença em todos os seus termos (id nº 5236433).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço a sentença em sede de remessa necessária e passo a apreciá-la.

Conforme relatado,
a questão posta em discussão restringe-se em saber se a candidata aprovada dentro do número de vagas ofertadas pelo Concurso Público nº 001/2010 do Município de Santo Antônio do Tauá possui o direito líquido e certo de ser nomeada e tomar posse imediatamente no
cargo público
de Professor de Geografia.

Cinge-se a demanda sobre o direito da impetrante de ser nomeada e tomar posse em cargo público, tendo em vista que
foi aprovada em 1º (primeiro) lugar para o cargo de Professor de Geografia, no referido Concurso Público nº 001/2010, onde foi ofertada 1 (uma) vaga no edital.

Acerca do assunto, a
Constituição
da República de 1988 determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos o dispositivo constitucional:

“Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

...”

Por sua vez, nos incisos seguintes do mesmo artigo
37
da
CF/88
trazem a regra de que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação.

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;
(grifos nossos)

IV -
durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira;

Pelo que se extrai da leitura dos referidos incisos, durante do prazo de validade do concurso (inciso III), não há dúvidas de que o candidato aprovado tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória (inciso IV).

Nesse sentido, d
estaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Nessa toada, passo a analisar a documentação acostada ao processo, iniciando pelo edital do Concurso Público
nº 001/2010
, promovido pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá, o qual encontra-se incluso aos autos.

No referido edital, na parte que trata do cargo que a impetrante se inscreveu e obteve aprovação,
Professor de Geografia, para lotação na localidade de Espírito Santo do Tauá
, verifica-se que foi estipulada 1 (uma) vaga para ser preenchida (id nº 5197065 – fl. 37).

Por sua vez, na lista final de aprovados no concurso promovido pela autoridade coatora, se observa que a impetrante obteve a 1ª (primeira) colocação para o cargo anteriormente mencionado (id nº 5197066 – fl. 53). Por conseguinte, a impetrante logrou êxito em obter sua aprovação dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame.

Outrossim
, uma vez publicado o edital de um concurso público com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação do candidato aprovado dentro desse número de vagas, o que legitima o pleito da impetrante de ser nomeada.

A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de um concurso público possui o direito subjetivo à sua nomeação, visto ser um dever da Administração Pública vincular-se às normas do edital.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo abaixo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. ALEGAÇÃO DO ESTADO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE RONDÔNIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É pacífica a jurisprudência dessa Corte ao firmar que candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do concurso tem direito subjetivo à nomeação no cargo em que habilitado.
2, 3 e 4. Omissis. (AgRg no AREsp 690625/RO; Primeita Turma; Min. Napoleão Nunes Maia Filho; j. 04/04/2017; p. DJe 18/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.

1.
O STF, no julgamento de mérito do RE 598.099/MS, fixou a tese de que, "uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas". (Tema n. 161/STF).

2. Omissis. (Ag Int no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 615148/PB; Corte Especial; Min. Humberto Martins; j. 16/11/2016; p. DJe 24/11/2016)”

Esse entendimento também já foi esposado por esse egrégio Tribunal diversas vezes, conforme se observa nos seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO E POSSE UMA VEZ PRESENTE O RISCO DE QUE O CANDIDATO NÃO SERÁ CHAMADO. LIMINAR MANTIDA.

1- O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expetativa de direito, havendo o risco de a Administração não convocá-lo.
2, 3 e 4. Omissis. (Proc. nº 2016.00978002-13; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; 2ª Câmara Cível Isolada; j. 07/03/2016; p. DJ 17/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM NOMEAR CANDIDATO DENTRO DA VALIDADE DO CERTAME. PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DATA DA EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
.

II Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao Poder Público. Precedente do STF.
I e III. Omissis. (Proc. nº 2017.02157299-51; Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro; 2ª Turma de Direito Público; j 25/05/17; p. DJ 26/05/2017)”

Posto isso, constata-se que a sentença proferida pelo juízo monocrático não merece reparos, visto que, conforme demonstrado alhures, efetivamente a impetrante possui o direito líquido e certo à sua nomeação em decorrência de sua aprovação no concurso promovido pelo Município de Santo Antônio do Tauá.

Ante o exposto,
convergindo com o parecer ministerial, nos termos dos fundamentos supra,
em remessa necessária, MANTENHO todos os termos da sentença.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/08/2021